Tribunal: TJMT
Processo: 0001563-52.2015.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001563-52.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA RODRIGUES - CPF: 352.669.101-00 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MARLENE CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 964.041.831-53 (APELANTE), JOSE LUIZ BOFF - CPF: 307.433.110-00 (APELADO), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO), FRANCIELE VALERIO SUZANO - CPF: 866.014.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR NULIDADE SENTENÇA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO – SENTENÇA CITRA PETITA – SENTENÇA ANULADA.

Verificada que a causa de pedir não foi devidamente apreciada, sendo os fundamentos da improcedência dissonantes dos contidos no pleito autoral, tem-se que a sentença foi proferida
citra petita
, comportando anulação, para devida apreciação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARLENE CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES e outro
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0001563-52.2015.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
JOSE LUIZ BOFF,

julgou improcedente o pleito autoral
, condenando o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os Apelantes aduzem, em síntese, que o feito se refere à “ação de indenização por danos morais movida pelos Apelantes em decorrência da destruição dolosa de sua residência, todos os móveis que guarneciam a casa, eletrodomésticos, utensílios domésticos e da ponte que dava acesso a casa, pelo Apelado”. (SIC)

Narram que o “Apelado destruiu a residência dos Apelantes quando se encontravam em litigio decorrente de outro processo, os Apelantes ajuizaram em desfavor do Apelado ação de interdito possessório, decorrente de ameaça e turbação que o Apelado promovia contra eles”.

Relatam os fatos que entendem geradores de ato ilícito ensejador de danos morais, sendo o ponto central dos fatos, quando da ida pelos Apelantes, juntamente com oficial de justiça, ao local a serem reintegrados na posse, para cumprimento de mandado judicial, foram “surpreendidos com o terrorismo realizado pelo Apelado”, consistente na destruição pelo Apelado, da casa dos Apelantes “e tudo mais que lá havia, como as áreas de reprodução, galinheiro, chiqueiro, etc”, situação certificada por oficial de Justiça.

Asseveram que “pelo entendimento do juízo a quo, se alguém estiver em lide possessória, aquele que entende ser o devido proprietário poderá destruir tudo a força para expulsar a outra parte, mesmo que a posse seja antiga, mais de ano e dia”.

Consignam que “o juízo a quo reconheceu que a residência dos Apelantes fora destruída, bem como a ponte que dava acesso à ela e os meios de subsistência dos Apelantes. Entretanto, entendeu o juízo que tal fato não gera dever de indenizar, pois os Apelantes não estariam de boa-fé, haja vista que construíram na propriedade do Apelado durante a parceria deles, vale lembrar que o local onde os Apelantes estavam era distante da cidade mais de 150km (cento e cinquenta quilômetros) e que os Apelantes residiram no local por vários anos”.

Ressaltam que também comete ato ilícito o titular de um direito que ao exercê-lo excede os limites impostos. Pontuam que “a excludente de responsabilidade utilizada na sentença foi o art. 1.255 do Código Civil, de que aquele que edifica em terreno alheio perde a construção, têm-se claramente que a destruição voluntário do imóvel que os Apelantes habitaram por anos com o objetivo de expulsá-los da terra é abuso de direito conforme o art. 187 do CC.”

Argumentam que pela destruição do imóvel que os Apelantes residiam, de forma arbitrária, unilateral, utilizando da autotutela para reaver a posse da terra, abusando do direito da propriedade, utilizando conduta excessiva para reaver sua posse, que importou em ato ilícito que gerou dano moral aos Recorrentes.

Defendem que “caso o Apelado houvesse proposto ação de reintegração de posse e os Apelantes perdido, nada haveria que se requerer de dano moral, pois não haveria dano a ser indenizado”. Destacam a ausência de ato de autoproteção imediata da posse e desforço imediato.

Com essas considerações, requerrm o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais suportados, no valor de R$ 500.000,00.

A Certidão de ID. 162053930 consigna o decurso de prazo, sem manifestação do Apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que o uso desmedido de alegada autoproteção, consistente na destruição pelo Apelado, da casa dos Apelantes, ato ilícito ensejador de danos morais, pelos quais aquele deve ser condenado ao pagamento de indenização a tal título.

A ação foi proposta pelos Apelantes pleiteando, em razão de destruição de sua residência pelo Apelado, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...)No caso em análise, o que se verifica da prova testemunhal produzida nos autos da reintegração de posse é que o requerente passou a ocupar a propriedade rural de propriedade do requerido em razão de uma parceria comercial firmada entre as partes, onde o requerente realizava a plantação de banana e o requerido realizava o transporte e venda dos produtos.

Assim, ao contrário do alegado pelo autor na peça inicial, o que se verificou é que os requerentes sempre tiveram ciência de que a propriedade rural onde edificaram um a residência pertencia ao requerido.

Portanto, não há que se falar em boa-fé e, consequentemente, inexiste o dever de indenizar as benfeitorias ali construídas. (...)

Ademais, no que tange às alegadas ameaças, bem como à colocação dos objetos pessoais dos requerentes sobre a calçada da genitora do requerente, tais fatos não restaram comprovados nos autos, tendo em vista que o boletim de ocorrências lavrado de forma unilateral não é suficiente à prova do alegado, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.

Por conseguinte, julgo extinto, com resolução de mérito, o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015. (...)” (ID. 162053922)

Depreende-se da exordial que o pleito autoral é de condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da “destruição da casa e os demais pertences dos Requerentes que foram destruídos pelo Requerido a fim de expulsá-los da terra que serve como sua moradia e seu sustento desde 1993.”

Contudo, a r. sentença recorrida, pontuou que os Apelantes tinham ciência de que a área era de propriedade do Apelado e, portanto, não há falar em boa-fé “e, consequentemente, inexiste o dever de indenizar as benfeitorias ali construídas”, destoa da pretensão autoral, vez que aborda dever indenizar enquanto benfeitoria, deixando de apreciar o requestado na exordial e pronunciando-se sobre questão não aventada, importando em sentença
citra petita
, ensejando a anulação do
decisum
recorrido de ofício.

É cediço que se vincula o Poder Judiciário à causa de pedir e pedido apresentado pelas partes, sendo vedado ao julgador proferir decisão a respeito de circunstâncias de fato diversas daquelas trazidas à discussão.

Neste sentido, mutatis mutandis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO – SENTENÇA “CITRA PETITA” - NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA.

1. Como noticiado nas razões recursais, a Juíza singular, ao proferir a sentença recorrida, não se pronunciou acerca das faturas dos meses de março de 2017, setembro de 2017 e janeiro de 2018, mencionadas pela requerente, ora apelante, em sua inicial (id. 114845037 – págs. 2 a 20) e na petição de id. 114845046, o que, à toda evidência, caracteriza a denominada sentença “citra petita”.

2. Constatada que a petição inicial não foi examinada em toda sua amplitude pela Juíza sentenciante, bem como, levando em consideração que o referido vício não pode ser sanado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância jurisdicional, a sentença recorrida, como dito em linhas acima, deve ser anulada.

(N.U 1000184-23.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Ante o exposto, de ofício,
declaro
a nulidade da sentença e determino a devolução dos autos à origem para que outra decisão seja proferida, agora, com a análise do pedido não apreciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023